Tribunal: TJMT
Processo: 1033156-42.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033156-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), RENAN VALDIVIESO GOMES - CPF: 030.280.711-00 (PACIENTE), Juizo da Vara Criminal de Marcelândia (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1033156-42.2024.8.11.0000

PACIENTE: RENAN VALDIVIESO GOMES
IMPETRANTE: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ARMAS E MUNIÇÕES. DESCAMINHO. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ESPECÍFICA E FLAGRANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pelos crimes de descaminho e posse ilegal de armas e munições, após flagrante em que foram apreendidos cigarros de origem paraguaia, armas, munições e outros objetos relacionados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da busca domiciliar, realizada sem mandado judicial, e da prisão preventiva, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

A busca domiciliar sem mandado foi justificada por fundadas razões decorrentes de denúncias específicas e do flagrante inicial em local público, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores (STF e STJ).

A gravidade concreta das condutas, evidenciada pelo volume e diversidade dos materiais apreendidos e pelo possível envolvimento com organização criminosa, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A jurisprudência reconhece que o envolvimento em atividades de facção criminosa constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi afastada, considerando-se insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"É legítima a busca domiciliar realizada sem mandado quando fundada em denúncia específica e na prévia constatação de elementos flagranciais."

"A gravidade concreta da conduta e o envolvimento com organização criminosa justificam a decretação de prisão preventiva, sendo insuficientes medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; CF/1988, art. 5º, XI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO; STJ, AgRg no HC n. 927.284/SC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1033156-42.2024.8.11.0000

PACIENTE: RENAN VALDIVIESO GOMES
IMPETRANTE: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Renan Valdivieso Gomes
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Marcelândia, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1001117-53.2024.8.11.0109.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente pelos crimes de descaminho e porte/posse de armas de fogo e munições; 2) a busca domiciliar foi ilegal, pois “
os agentes policiais adentraram a residência do paciente sem seu consentimento ou ordem judicial
”;

3) “
conforme consta dos autos de prisão em flagrante, foram apreendidas armas de fogo de uso permitido, bem como munições de diversos calibres, em posse do flagranteado. Entretanto, tais armas de fogo se encontram legalizadas, ou seja, possuem registro perante o Sistema Nacional de Armas, em nome do ora paciente, conforme certificados que seguem anexos. De igual modo, as munições foram adquiridas pelo paciente, consoante se comprova pelas notas fiscais anexas
”;
4)
“
no tocante à suposta conduta de fazer parte de organização criminosa, trata-se apenas de falácia, não há sequer indícios de provas no tocante a isso, pois, jamais o acusado se envolveu com criminosos, ou seja, não integra nenhuma facção criminosa
”; 5) “
não há indícios de que o paciente em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública e, tampouco, traga risco à ordem econômica
”; 6) “
é primário e tem residência fixa, além de ser pessoa de boa índole, pobre e trabalhador, preenchendo todos os requisitos para que lhe seja concedido o habeas corpus”;
7) podem ser impostas cautelares alternativas

(Id. 253725652 - pág. 1-31).

A liminar foi indeferida (Id.
253887663 - pág. 1-7
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
254200683 - pág. 2-3
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação de ordem (Id.
254623666 - pág. 1-6
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1033156-42.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que a Polícia Militar recebeu várias denúncias “
relatando que o vulgo Nenê,
faccionado do Comando Vermelho
,
possui um arsenal de armas, além de ser o

responsável de fazer a venda de cigarros do Paraguai
, da marca Fox, na região para a facção [e] que na data de hoje [...]
estava fazendo a entrega de caixas de cigarros nos bares desta urbe, juntamente com o suspeito Marata, onde portavam uma arma de fogo no momento de entrega
”.

Diante do noticiado, “
fizeram diligências ininterruptas tendo logrado êxito na Rua Beija-Flor em localizar o veículo em frente a uma pensão, que já é conhecida por ser usada por usuários e traficantes.
Que ao lado do veículo estava o suspeito Marata, fora do veículo, momento que Marata ao visualizar a GUPM correu e adentrou ao veículo, [fornecendo] fundada suspeita
, sendo assim realizado
a
referida abordagem operacional, pois o veículo estava ligado e como o insulfilm preto, sem visualização interna desta GUPM. Após várias tentativas de verbalização,
os suspeitos desceram sendo feito a revista pessoal no suspeito Nenê, que estava com uma quantia de R$3.569,00 (três mil e quinhentos e sessenta e nove reais) em moeda nacional em valores trocado
s”
.

Consta ainda que “
em revista veicular fora localizado em cima do banco traseiro, nitidamente exposta, a arma de fogo calibre 22lr CBC semiauto de n° ewc4840807, municiada
e pronta para uso, sendo feito assim a detenção e apreensão dos suspeitos o dinheiro e a arma de fogo
”.

Após o flagrante, os policiais se dirigiram “
até o comércio e residência do suspeito Nenê, que relatou a esta GUPM que havia diversas caixas de cigarro em sua residência, além de armas registradas em seu nome e armas sem documentação, diante do exposto fomos in loco
tendo logrado êxito em fazer a apreensão de 3640 carteiras de cigarro Fox, 2320 carteiras de cigarro Gift”

(APF – PM Sagin José Fiabane – Id. 175737334).

Além dos cigarros e do dinheiro, o auto de apreensão n. 2024.16.543714 relaciona os seguintes artefatos:

[...]

3. 01(um) unidade(s) Revólver Marca Taurus Calibre .22 Lr Número de Série 0b27412, Identificador: 0B27412, Lacre: 06070591, Código de Apreensão 851AE (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de RENAN VALDIVIESO GOMES;

4.01 (um) unidade(s) CARABINA MARCA CBC MODELO TACTICAL CALIBRE.22LR NÚMERO DE SÉRIE EWC4840807, Identificador: EWC4840807, Lacre: 07034174, Código de Apreensão 8517D (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de RENAN VALDIVIESO GOMES;

5. 01 (um) unidade(s) Pistola Marca Taurus Modelo Pt92 Afs-d Calibre 9mm Número de Série Ada829287, Identificador: ADA829287, Lacre: 06070603, Código de Apreensão 8517E (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de RENAN VALDIVIESO GOMES;

6. 02 (dois) unidade(s) Carregador Pistola 9mm, Lacre: 06070603, Código de Apreensão 8517F (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de RENAN VALDIVIESO GOMES;

7. 01 (um) unidade(s) Revólver Marca Taurus Modelo Rt88 Calibre .38spl Número de Série Acm648686, Identificador: ACM648686, Lacre: 06070605, Código de Apreensão 85180 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de RENAN VALDIVIESO GOMES;

8. 01 (um) unidade(s) Carabina Sem Gravação de Marca/modelo Calibre .38spl Número de Série B029076, Identificador: B029076, Lacre: 07034177, Código de Apreensão 85185 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de RENAN VALDIVIESO GOMES;

9. 0 1(um) unidade(s) Espingarda Marca Cbc Modelo Military 3.0 Calibre 12gauge Número de Série Kvf4664534, Identificador: KVF4664534, Lacre: 07034176, Código de Apreensão 85186 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de VALDIVIESO GOMES;

10. 01 (um) unidade(s) Espingarda Marca Cbc Calibre 20gauge Número de Série Rug4686022, Identificador: RUG4686022, Lacre: 07034178, Código de Apreensão 85187 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de RENAN VALDIVIESO GOMES;

11. 01(um) unidade(s) Espingarda Artesanal Calibre 36gauge Sem Marcas de Identificação, Lacre: 07034182, Código de Apreensão 8518E (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de RENAN VALDIVIESO GOMES;

12. 01 (um) unidade(s) Carabina Artesanal Calibre .22lr Sem Marcas de Identificação, Lacre: 07034184, Código de Apreensão 85190 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de RENAN VALDIVIESO GOMES;

13. 04 (quatro) unidade(s) Carregador Calibre .22lr, Lacre: 07034174, Código de Apreensão 85192 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de RENAN VALDIVIESO GOMES;

14. 01 (um) unidade(s) Arma de Airsoft Número de Série 19a172531, Identificador: 19A172531, Lacre: 07034188, Código de Apreensão 85193 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de RENAN VALDIVIESO GOMES;

15. 01 (um) unidade(s) Carregador de Airsoft, Lacre: 07034188, Código de Apreensão 85194 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de RENAN VALDIVIESO GOMES;

16. 01(um) unidade(s) Supressor de Ruído Para Arma Calibre .22lr, Lacre: 07034174, Código de Apreensão 85196 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de RENAN VALDIVIESO GOMES;

17. 807 (oitocentos e sete) unidade(s) Munição 9mm, Lacre: 06070604, Código de Apreensão 85197 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de RENAN VALDIVIESO GOMES;

18. 178 (cento e setenta e oito) unidade(s) Munição Calibre .38spl, Lacre: 06070592, Código de Apreensão 85198 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de RENAN VALDIVIESO GOMES;

19. 15 (quinze) unidade(s) Estojos Calibre .38spl, Lacre: 06070592, Código de Apreensão 85199 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de RENAN VALDIVIESO GOMES;

20. 549 (quinhentos e quarenta e nove) unidade(s) Munição 22lr, Lacre: 06070602, Código de Apreensão 851A5 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de RENAN VALDIVIESO GOMES;

21. 02 (dois) unidade(s) Munição .22 Magnun, Lacre: 06070602, Código de Apreensão 851A6 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de RENAN VALDIVIESO GOMES;

22. 03 (três) unidade(s) Munição .22lr Deflagrada, Lacre: 06070602 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de RENAN VALDIVIESO GOMES;

23. 174 (cento e setenta e quatro) unidade(s) Munição Calibre 12 Gauge, Lacre: 05029114, Código de Apreensão 851A7 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de RENAN VALDIVIESO GOMES;

24. 11 (onze) unidade(s) Munição .357, Lacre: 04069464, Código de Apreensão 851A8 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de RENAN VALDIVIESO GOMES;

25. 09 (nove) unidade(s) Munição 36 Gauge, Lacre: 04069463, Código de Apreensão 851A9 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de RENAN VALDIVIESO GOMES [...]
(Id. 253725661 - pág. 29-32).

A eficiência das amas encontra-se atestada no APF, no Id. 175738145.

Na audiência de custódia, o flagrante foi homologado e, após requerimento do Ministério Público, convertido em preventiva nos seguintes termos:

[...]

Assim, no caso em apreço, a garantia da ordem pública consubstancia-se no modus operandi do autuado, que além de transitar pela cidade portando arma de fogo municiada e pronta para uso, deixando-a sobre o banco traseiro de seu carro, bem como pela quantidade exorbitante e injustificada e carteiras de cigarro, armas de fogo e munições, incutindo horror e insegurança à população da cidade de Marcelândia
.

Deveras, o crime em questão causa intranquilidade social, seja pela sua gravidade em concreto, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelo meio de execução, seja pelo desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido.

Destaca-se que as apreensões corroboram com as denúncias de que Renan estaria realizando a venda de cigarros e a distrição de armas de fogo na região, contribuindo para o crime organização e para o desenvolvimento da facção criminosa comando vermelho
.

Como se vê, além da gravidade do crime em questão, a situação narrada aponta para a precaução, devendo ser evitada a possibilidade da existência de novas investidas criminosas por parte do autuado, por meio da venda de cigarros e distribuição de armas de fogo e munições, sem registro e artesanais
.

Por fim, sobre as hipóteses de admissibilidade, verifica-se que, no caso, a soma das penas dos crimes imputados ao custodiado ultrapassam 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CP).

Assim, as demais medidas cautelares não se mostram adequadas em relação Renan Valdivieso Gomes, sendo necessária a decretação da segregação cautelar dos custodiados, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. [...]
(Id. 253725661 - pág. 56-67).

De proêmio, anoto que, em sede de
habeas corpus,
descabe analisar a negativa de autoria sustentada, pois vedado o exame aprofundado de fatos e provas, especialmente quando existem indícios em sentidos opostos.

Nesse sentido:

[...] A análise do acervo fático-probatório para verificar a ausência de autoria e materialidade, como alegado pela defesa, exige dilação probatória, o que é incompatível com a via do habeas corpus. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 909.177/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

[...] No procedimento do habeas corpus não há possibilidade de discussão de materialidade e autoria delitivas, uma vez que essa ação mandamental visa sanar ilegalidade verificada de plano, ou seja, não permite dilação probatória e, por isso, é inviável analisar se as filmagens indicadas pelo impetrante demonstram se o paciente participou ou não das trocas de tiros com os policiais e se há ou não prova da autoria delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 920.560/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).

De qualquer modo, ainda que se considerasse verídica a informação de que ‘o paciente possuiu o registro de 5 (cinco) armas’, o crime permaneceria hígido diante da apreensão de tantos outros artefatos – pelo menos 3 armas, carregadores, supressores de ruídos e munições –, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Tampouco identifico a ilegalidade da busca domiciliar alardeada na impetração.

In casu,
a abordagem aconteceu depois que a PM recebeu várias denúncias especificas, noticiando que o paciente comercializava cigarros ilegais a mando de facção criminosa e que realizava as entregas armado.

Na busca pessoal e veicular os policiais localizaram considerável quantidade de cigarros originários do Paraguai, expressiva quantia sem origem justificada e uma arma fogo.

Após o flagrante, se deslocaram à residência do paciente e localizaram mais ilícitos.

Destarte, a existência de denúncia específica, somada à prévia apreensão de uma arma de fogo – que estava à vista no veículo utilizado pelo paciente –, forneceu motivação bastante para a busca domiciliar sem mandado.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] 4. A busca domiciliar sem mandado foi considerada legal pelas instâncias ordinárias, tendo em vista o contexto de flagrante delito, justificado pela apreensão fortuita de drogas e armas durante investigação inicial de maus-tratos a animais.

5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, firmou a tese de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem situação flagrancial no interior do imóvel.

6. No caso, as fundadas razões foram demonstradas pela atuação dos policiais, que, ao investigarem denúncia de crime distinto, identificaram elementos concretos que indicavam a ocorrência de crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de armas no local.

7. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a validade de provas obtidas em circunstâncias de flagrante delito em que o ingresso domiciliar foi justificado por fundadas suspeitas e necessidade imediata de intervenção policial. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 927.284/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024).

[...] 3. O Tribunal a quo entendeu haver fundadas razões para a busca domiciliar empreendida pelos policiais. Descreveu o acórdão atacado que, ao executarem, em zona rural, diligência motivada por denúncia anônima, os militares avistaram o agravante tentando se esconder na vegetação próxima à sede da fazenda local, e, após receber ordem dos policiais, ele revelou-se portando uma espingarda apontada para baixo.

4. No caso, ao avistarem o agravante portando espingarda no contexto descrito, havia fundadas razões para o ingresso dos policiais no imóvel, motivo por que não vislumbro a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.300.487/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

De toda sorte, “
Os pormenores do caso somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, pois a certeza quanto aos fatos e seus contornos jurídicos apenas virá com a prolação da sentença condenatória ou absolutória” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 920.297/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

O
periculum libertatis
também exsurge no caso em exame.

A variedade e multiplicidade de artefatos localizados pela polícia – 8 (oito) armas de fogo de calibre variados, carregadores, supressores de ruídos e, aproximadamente, 1500 (mil e quinhentas) munições –, somado ao modo como a apreensão ocorreu – durante a distribuição de cigarros clandestinos, ao que tudo indica, a mando de facção criminosa –, expõe a gravidade diferenciada da conduta que legitima a segregação cautelar. Confira-se:

[...] 5. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a gravidade em concreto da conduta e o fundado risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade de segregação cautelar.

6. No caso, o agravante seria membro de uma facção criminosa denominada "Guardiões do Estado-GDE" e estaria realizando sua festa de aniversário quando foi surpreendido, juntamente com outros agentes,
guardando 2 pistolas 9mm, um revólver calibre 38, 7 carregadores de pistola, 30 munições 9mm, 16 munições calibre 38
, além de ter em depósito 438g de maconha, 22g de cocaína e 10g de crack, 2 balanças de precisão, embalagens para armazenamento da droga, cadernos com anotações do tráfico e R$ 280,00 em espécie. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 912.490/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

[...] 2. A prisão preventiva encontra-se idoneamente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime, revelada pelas circunstâncias do flagrante. Isso porque foi apreendida quantidade expressiva e variada de entorpecentes, consistentes em duzentos e oitenta pedras de crack, seiscentos e cinquenta e sete microtubos e quatro porções de cocaína, seis barras e cinquenta buchas de maconha, totalizando cerca de 4kg, além de uma balança de precisão.
Para além das drogas, foi encontrado considerável material bélico na residência da acusada - três cartuchos de calibre 22, dezesseis munições de calibre 38, uma arma de fogo de calibre 40, um silenciador, três cartuchos de calibre 12, dois carregadores de submetralhadora de calibre 40, vinte cartuchos desse mesmo calibre, uma munição de calibre 32 e seis cartuchos de calibre 9mm
. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 181.099/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Ademais, conforme reiteradamente decididos nos tribunais superiores, o aparente envolvimento do paciente com organização criminosa, por si só, autoriza a prisão cautelar:

[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). [...]
(STF, HC 218644 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 18-11-2022 PUBLIC 21-11-2022).

[...] No que se refere à alegada ausência de fundamentação e a desnecessidade da medida extrema, tenho que o argumento não procede, haja vista que a necessidade de obstar a atividade de organização criminosa, cujo modus operandi é extremamente violento, com registro, inclusive, da prática de homicídio, sendo que tal fundamento está consolidado na jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, de modo que, para o caso, a prisão preventiva é medida que se impõe. [...]
(AgRg no HC n. 941.039/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).

De mais a mais, “c
ondições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicar
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.638/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024